Tribunal: TJDFT
Processo: 0707616-03.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707616-03.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEAN CARLOS CARVALHO CARDOSO, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, JEAN CARLOS CARVALHO CARDOSO DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 48292478, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 24a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, para a realização de sustentação oral, nos termos do artigo 4o, §§ 1o e 2o da Portaria GPR 841 de 17/5/2021. Int. Brasília/DF, 30 de junho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora